Tribunal: TJES
Processo: 5001252-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001252-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO PARA REGIME. FECHADO. FUGA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, vez que ao desfrutar da benesse do regime semiaberto, empreendeu fuga, o que constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termo do art. 118, da LEP. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001252-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
EVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da r. decisão proferida no id. 138.1, da lavra da MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares – Execução Penal, a qual determinou a regressão cautelar nos autos da Execução nº. 0002342-68.2017.8.08.0008.

Nas razões de seu recurso, o agravante pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que o apenamento do agravante não seja a regressão para o regime fechado, uma vez que a sentença fixou o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e a referida decisão violaria a coisa julgada.

Houve pedido de atribuição de efeito suspensivo, devidamente analisado pela Magistrada, ao exercer juízo negativo de retratação, oportunidade em que negou o pedido, nos moldes do artigo 197, da LEP.

Pois bem.

O recurso não merece acolhida.

Verifica-se dos autos que o agravante estava cumprindo pena no regime semiaberto, contudo, no dia 18.10.2023 o reeducando evadiu-se da unidade prisional ao não retornar do trabalho extramuros.

Nos termos do artigo 118 da Lei de Execuções Penais, a fuga constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos.

Não obstante o regime inicial de cumprimento ter sido o semiaberto, o referido artigo explicita que a regressão poderá ser feita para qualquer regime mais gravoso, despiciendo o regime inicial de cumprimento pelo qual o agravante foi condenado.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não é cabível a concessão de salvo-conduto quando inexiste ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal (RHC n. 92.446/BA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/2/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 100.606; Proc. 2018/0174657-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 16/05/2019; DJE 27/05/2019)

Na mesma esteira, são os precedentes deste Egrégio Tribunal:

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO AO JUÍZO DESIGNADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO - PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO ANTES DA REGRESSÃO - DISPENSABILIDADE - REGRESSÃO CAUTELAR POSSUI CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO DEFINITIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave dispensa a oitiva prévia do apenado, pois o caráter da regressão é temporário e não de caráter definitivo.
Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, vez que ao desfrutar da benesse do regime semiaberto, empreendeu fuga, o que constituí falta disciplinar de natureza grave, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termo do art. 118, da LEP, competindo ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto e decidir pelo regime adequado
. Precedentes do STF e STJ. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170062366, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

Cumpre, ainda, ressaltar, que na regressão cautelar tem lugar o contraditório diferido, ou seja, as garantias inerentes ao devido processo legal serão exercidas posteriormente, não havendo qualquer prejuízo para o apenado, até mesmo porque será na análise da regressão definitiva, em audiência de justificação - com exercício da ampla defesa e do contraditório, que o Juízo decidirá de forma definitiva.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ?LEP. INAPLICABILIDADE. CAUTELAR REGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680027 MG 2021/0218576-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, não sendo esse o caso dos autos. 2. Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP. 3. No caso dos autos, a Corte de origem afirmou que o magistrado singular apenas suspendeu cautelarmente o regime semiaberto, não havendo, no momento, decisão definitiva sobre a matéria. 4. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 675358 SC 2021/0193280-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

De igual forma tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO - INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu § 2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva. Precedentes STJ. 2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EP: 00153994720178080011, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2018)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE E FRUSTRAÇÃO AOS FINS DA EXECUÇÃO. ART. 118, I E § 1º DA LEP. 2. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE REGRESSÃO CAUTELAR. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTS. 5º, XLVI E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO; BEM COMO AOS ARTS. 10 E 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que o agravante abandonou a expiação de sua sanção, perfeitamente possível a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 118, I e § 1º da LEP. 2. A jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévia oitiva do condenado deve prevalecer apenas quando se tratar de regressão de regime definitiva, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão cautelar, por ter caráter de provisoriedade, poderá ser revogada no momento em que o Juiz da Execução proceder à oitiva do apenado e se convencer da desnecessidade de sua manutenção. 3. Dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EP: 00133704320218080024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Assim, constatada a natureza cautelar e não definitiva da regressão de regime imposta ao agravante, não há motivos para ensejar a reforma da decisão impugnada por meio do presente recurso.

Por todo o exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.